Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO TÁCITA DO CRÉDITO RESIDUAL.
I – A quitação exige manifestação expressa do credor e o seu silêncio não implica anuência quanto à satisfação do crédito ou a sua quitação tácita, acarretando apenas na aceitação do valor incontroverso, sem configurar renúncia ao restante do débito.
II – A devedora, ao comprovar o depósito parcial do débito, afirmou que a diferença seria objeto de impugnação, que não foi apresentada no prazo legal. Inexistindo a quitação do crédito residual por concordância tácita do credor, não há preclusão a ser reconhecida.
III – Agravo de instrumento desprovido.